Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-35.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800526-35.2020.8.14.0076

APELANTE: AUGUSTO CEZAR SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800526-35.2020.8.14.0076
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ/PA.

APELANTE
AUGUSTO CEZAR SANTOS PEREIRA.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 344 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE AGENTE PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e coação no curso do processo, em contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, alegando supostas contradições no depoimento da vítima e a ausência de temor por parte desta, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima corroborado pela prova testemunhal, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando as teses defensivas de insuficiência de provas e de atipicidade da conduta por ausência de temor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. As supostas contradições no depoimento da vítima, apontadas pela defesa, não se sustentam. Pequenas variações entre o relato na fase policial e o depoimento em juízo são naturais e não infirmam a credibilidade da ofendida, cujo núcleo da narrativa permaneceu coeso. O temor, elemento subjetivo do tipo, foi claramente demonstrado pela vítima ao manifestar, em audiência, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

6. O depoimento da vítima foi crucialmente corroborado pela testemunha, a policial civil que efetuou a prisão em flagrante, a qual confirmou ter sido acionada justamente porque o apelante estaria ameaçando a vítima naquele momento, o que confere um pilar externo e imparcial à acusação.

7. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e inverossímil, sendo incapaz de infirmar o acervo probatório coeso formado contra si. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação do apelante por ambos os crimes, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 344, ambos do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 147 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1.940.593/DF; TJ-PA - Apelação Criminal 0815315-63.2022.814.0401; TJ-DF - Acórdão 1811520.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
AUGUSTO CEZAR SANTOS PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca do Acará/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 344, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 12 de novembro de 2020, o apelante ameaçou de morte a vítima SUELY TRINDADE DE SILVA e, no mesmo contexto, usou de grave ameaça contra a menor MAURA SILVA MATIAS, com o fim de favorecer interesse próprio em outro processo criminal (ID

22153120).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

22153199).

Em suas razões recursais (ID 22153223), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta que a palavra da vítima seria contraditória, comparando o depoimento prestado na fase policial com o relato em juízo, e que não teria sido demonstrado o temor necessário para a configuração do crime de ameaça. Requer, ao final, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, (ID 22153226) o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22273646).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, tese que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revela-se manifestamente infundada.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta, mas da própria natureza desses delitos, frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, onde a voz da ofendida se torna o principal, e por vezes único, meio de prova. No presente caso, contudo, a condenação não se assenta unicamente na palavra da vítima, mas em um conjunto de elementos harmônicos e convergentes que conferem certeza à autoria e à materialidade delitiva.

A defesa se apega a supostas contradições entre o depoimento prestado pela vítima na fase policial e aquele colhido em juízo. Contudo, uma análise cuidadosa revela que não há divergências substanciais capazes de macular a credibilidade do relato. Pequenas variações na forma de narrar os fatos são perfeitamente naturais, considerando o lapso temporal e o estado emocional distinto em cada ocasião. O núcleo da imputação – a ameaça de morte proferida pelo réu com o intuito de intimidá-la – permaneceu íntegro e coerente em ambas as fases.

A alegação de que a vítima não sentiu temor também não prospera. O fato de ter afirmado em juízo que "não foi com medo" para a rua deve ser interpretado como um ato de coragem ou resignação, e não como ausência do abalo psíquico exigido pelo tipo penal. A prova mais contundente do temor efetivo foi sua manifestação expressa, na mesma audiência, de que desejava a continuidade do processo e a manutenção das medidas protetivas, o que demonstra, de forma inequívoca, que não se sentia segura e que a ameaça cumpriu seu nefasto propósito de intimidar.

Ademais, a tese de insuficiência probatória é definitivamente sepultada pelo depoimento da testemunha Jéssica de Moraes Primo, policial civil responsável pela prisão em flagrante do apelante. Sua oitiva em juízo não apenas corrobora, mas solidifica a narrativa da vítima, funcionando como um pilar externo e imparcial de sustentação para a acusação. A agente pública foi categórica ao afirmar que a diligência policial foi motivada pela informação de que o réu
estava, naquele exato momento, ameaçando a vítima
. Este ponto é crucial, pois afasta qualquer alegação de que a vítima teria criado uma história pretérita. O testemunho da policial, que goza de fé pública e presunção de legitimidade, confirma a situação de flagrância e se alinha perfeitamente com a cronologia dos fatos apresentada pela ofendida.

Diante de tal quadro, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório — de que a discussão teria se limitado a uma mera cobrança por um aparelho celular — mostra-se frágil, inverossímil e, sobretudo, completamente isolada no acervo probatório. Sua negativa genérica não resiste à força dos depoimentos coesos e detalhados da vítima e da testemunha.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar condenações amparadas em provas dessa natureza:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...]

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...]. 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES
, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, a condenação pelo crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) está igualmente bem fundamentada e deve ser mantida. A grave ameaça, que por si só já configura o delito do art. 147, foi, no caso concreto, o meio utilizado para alcançar um fim específico e ainda mais reprovável: o de favorecer interesse próprio em processo judicial.

O tipo penal da coação no curso do processo exige um dolo específico, uma finalidade especial do agente, que é usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a fazer, não fazer ou tolerar algo em um processo. No caso em tela, essa finalidade especial está inequivocamente demonstrada.

A prova dos autos, em especial o relato da vítima Suely, é cristalina ao conectar a hostilidade do réu ao fato de ela estar levando sua sobrinha, a menor Maura, para a realização de exames – diligência esta diretamente relacionada à outra persecução penal em que o apelante figura como acusado de crime de estupro. A ameaça, portanto, não foi um ato isolado de fúria, mas uma ação deliberada e direcionada a obstruir a ação da justiça, intimidando as vítimas para que não prosseguissem com as ações necessárias à elucidação do outro crime.

Não se tratou, portanto, de uma intimidação genérica, mas de um ato direcionado com o propósito claro de interferir no ânimo das vítimas e testemunhas do outro processo. A palavra da vítima, ao descortinar o motivo e o contexto da ameaça, aliada ao testemunho da policial que confirmou a situação de flagrância, forma um conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar, sem margem para dúvidas, a elementar do tipo penal do art. 344 do CP.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos – como o depoimento de policiais –, é prova robusta para a condenação por este delito:

EMENTA: APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. [...] MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. [...]
4. Nos crimes praticados na clandestinidade (sem testemunhas presenciais), a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, ainda mais quando se mostra firme, coerente e harmônica e é corroborada por outros elementos de informação constantes nos autos.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. [...]

(TJ-DF 0724147-05.2022.8.07.0003 1811520, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/02/2024) – destaquei.

Portanto, o que se extrai dos autos não é um cenário de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim um conjunto probatório robusto, coeso e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não deixando margem para outra conclusão que não a manutenção da r. sentença.

Por fim, registro que a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa pelo juízo de primeiro grau, em observância ao sistema trifásico, mostrando-se justa e proporcional, não havendo reparos a serem feitos de ofício por esta Corte.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
AUGUSTO CEZAR SANTOS PEREIRA
pela prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 344, ambos do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025